Tribunal: TJDFT
Processo: 20161510063095APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.DENÚNCIA: FURTO QUALIFICADOPELA DESTREZA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍTIMA OUVIDA EM SEDE INQUISITORIAL. DEPOIMENTORATIFICADO PELA TESTEMUNHA EM JUÍZO.VERSÕES HARMÔNICASE COERENTES. DESTREZA NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES. READEQUAÇÃO. ARTIGO 383, § 1o, CPP. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 89 DA LEI 9.099/95. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Materialidade e autoria demonstradas nos autos pela prova documental (auto de prisão em flagrante; auto de apresentação e apreensão do veículo subtraído pelo réu; termo de restituição do bem à vítima; e ocorrência policial), técnica (laudo de avaliação econômica indireta) e oral (declarações da vítima em sede inquisitorial e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, em sede inquisitorial e em juízo) comprovam que o apelado incorreu no crime previsto no art. 155, caput do CPB.
2. A oitiva da vítima em juízo, embora recomendável, não é imprescindível para definir a responsabilidade criminal do réu, notadamente quando a testemunha, policial condutor do flagrante, em juízo, confirma, de um modo geral e sem contradições, as declarações da vítima, o depoimento da outra testemunha policial e o seu próprio depoimento, prestados em sede inquisitorial.
3. “[ ] 1. Conforme o Código Penal, ocorre "furto qualificado", entre outras hipóteses, quando é cometido "com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza" (CP, art. 155, § 4o, inc. II). Somente a excepcional, incomum, habilidade do agente, que com movimento das mãos consegue subtrair a coisa que se encontra na posse da vítima sem despertar-lhe a atenção, é que caracteriza, revela, a "destreza". Não configuram essa qualificadora os atos dissimulados comuns aos crimes contra o patrimônio - que, por óbvio, não são praticados às escancaras. [ ]” (STJ, REsp 1478648/PR, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, REPDJe 26/02/2015, DJe 02/02/2015).
4. Desclassificado o delito para furto simples (art. 155, caput, CPB), se primário e de bons antecedentes, revela-se possível o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo pelo membro do Ministério Público – art. 383, § 1o, CPB c/c art. 89 da Lei 9099/1995.
5. Recurso Ministerial conhecido e parcialmente provido.